Tribunal: STF
Processo: RE 91364
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CAUSA QUE NÃO ATINGE O VALOR DA ALÇADA
REGIMENTAL. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL A RESPEITO DA TAXA DOS JUROS
COMPENSATORIOS. QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.